Tribunal: TJDFT
Processo: 0724577-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL EM ÁREA IRREGULAR. AÇÃO FISCALIZATÓRIA. PODER DE POLÍCIA. DEMOLIÇÃO. TESE DE CONDUTA ILEGAL DA ADMINISTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há ilegalidade no ato de demolição de construções irregulares tendo em vista a coercibilidade de que goza o exercício do poder de polícia. Fundamentos que se alinham aos comandos do Código de Edificações do Distrito Federal.
2. A mera expectativa abstrata de regularização urbana da área não confere a nenhum cidadão o direito de construir ao seu bel-prazer, – em área pública ou particular – independentemente de qualquer observância às normas edilícias pertinentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.